Tribunal: STF
Processo: ARE 1441507
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. 1. A aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária pressupõe o exercício da posse com intenção de dono, de maneira mansa e pacífica, contínua e duradoura. 2. No caso concreto, não há robustez no conjunto probatório capaz de evidenciar o animus domini da posse exercida pelos autores, havendo indicativos de que a ocupação do imóvel derivou de mera liberalidade da ré, proprietária do bem, por razões de cunho familiar. 3. Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumentam que “a questão do interesse da União, única razão para tramitação da demanda perante a Justiça Federal, foi completamente preterida, o que não pode ser permitido, na medida em que trata de situação intimamente ligada a competência do Juízo, de modo que há necessidade de ser reconhecida a nulidade da decisão que avalia o mérito sem, contudo, debruçar-se de forma completa e cabal sobre a existência de interesse da União” (fls. 8-9, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 52).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o acórdão proferido pelo TRF4, contraria de forma direta artigos da Constituição, notadamente o disposto no artigo 109, e no artigo 5º inciso LIII” (fl. 4, e-doc. 58).



    Salientam que “a decisão agravada desconsidera todo o discutido por ocasião dos embargos de declaração, onde restou trazida a questão da incompetência absoluta do Juízo Federal para processar e julgar a demanda, o que se dá em decorrência do artigo 109, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 58).



    Asseveram que “a ação de usucapião foi inicialmente proposta perante a Justiça Estadual, havendo deslocamento da competência para a Justiça Federal diante da alegação patrocinada pela União de que teria interesse próprio sobre a área. Situação que, obviamente se deu em função do artigo 109, da Constituição Federal, porém necessário mencionar que o interesse federal, ao menos naquele momento, era completamente hipotético” (fl. 5, e-doc. 58).



    Ressaltam que “a questão do interesse da União, única razão para tramitação da demanda perante a Justiça Federal, foi completamente preterida, o que não pode ser permitido, na medida em que trata de situação intimamente ligada a competência do Juízo, de modo que há necessidade de ser reconhecida a nulidade da decisão que avalia o mérito sem, contudo, debruçar-se de forma completa e cabal sobre a existência de interesse da União” (fl. 8, e-doc. 58).



    Pedem o provimento de presente recurso, “a fim de, reconhecendo a impropriedade da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto reformá-la, para analisar as razões recursais e, ao final, reconhecer a violação constitucional apontada, no que tange a competência da Justiça Federal para analisar questão entre particulares, sem que houvesse tido análise prévia do interesse da União e, com isso anular a decisão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem” (fl. 9, doc. 58).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que “compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (ARE n. 1.409.501-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 15.6.2023). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF)” (RE n. 144.880, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 2.3.2001).



    “Competência. Ação de usucapião. Intervenção da União Federal. - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Federal manifestar-se, em ação de usucapião, sobre a existência, ou não, de interesse da União para que ela ingresse na lide (assim, a título exemplificativo, decidiu-se nos RREE 91.593, 99.928, 140.480. 116.434 e 197.628). Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 203.088, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.3.1998).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região esclareceu não haver omissão quanto ao reconhecimento do interesse da União na causa, nestes termos:



    “Os embargantes apontam que o feito foi remetido à Justiça Federal porque a União manifestou interesse na causa, alegando que o imóvel usucapiendo se sobrepõe parcialmente à faixa de domínio do ramal ferroviário erradicado. Sustentam que a União, a despeito destas alegações, não as comprovou cabalmente, o que afastaria a competência da Justiça Federal, por ausência de interesse comprovado da União. A teor do §1º do artigo 64 do CPC, a ‘incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício’, pelo que passo à análise deste ponto.



    Ao apresentar contestação, a União juntou pela primeira vez demonstração documental da sobreposição de parte do imóvel usucapiendo com a faixa de domínio ferroviária (evento 24, OUT3). No documento, a União apresentou sobreposição das plantas da extinta RFFSA, com a planta do memorial descritivo apresentado pelos autores, com imagens de satélite do local, assinalando sobreposição para além da área que os autores reconheciam como sobreposta à faixa de domínio da rodovia.



      Posteriormente, em atenção ao determinado no Evento 221, a União esclareceu que ‘o terreno público de propriedade da União (...) composto pela faixa de domínio do ramal ferroviário erradicado (...) tem 30 metros de largura total, ou seja, 15 metros para cada lado contados a partir do eixo da antiga ferrovia, salientando que naquele ponto os eixos do antigo ramal ferroviário e da rodovia RSC 470 percorrem um traçado paralelo pois estão posicionados um ao lado do outro, não havendo sobreposição entre si e portanto, as respectivas faixas de domínio (RSC470 e ferrovia) não são coincidentes’ (grifei) (evento 226, OFIC2).



      A partir desta manifestação, restou esclarecida a sobreposição de parte do imóvel usucapiendo com a faixa de domínio ferroviária que foi apontada em vermelho no documento juntado pela União inicialmente no evento 24, OUT3. 



    Ou seja, fez-se prova documental da sobreposição, ainda que meramente qualitativa, do imóvel usucapiendo com área de domínio da União, pelo que se conclui que havia interesse da União no feito. O fato de não constar dos autos prova quantitativa acerca da sobreposição não demonstra falta de interesse da União no feito” (fls. 3-4, e-doc. 39).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    7. Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.471-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.387.833-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 2.9.2022). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora